Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746514-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Luiz Clóvis de Toledo Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Clóvis de Toledo (Id. 24631031) contra o acórdão (Id. 24545669) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator